Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725610-35.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, o recorrente informou a sua abdicação quanto a interposição do recurso, consoante peça de Id n. 74996954. Face a inexistência de óbice, HOMOLOGO a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 998 do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator